Tribunal: CARF
Processo: 10880.914409/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914409/2006-02
ACÓRDÃO
1002-003.800 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. CRÉDITO PLEITEADO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR.
LIMITES.
Por força de dispositivos regimentais, o PER/DCOMP delimita a
competência do CARF ao exame do recurso, a qual limita-se à verificação
da consistência do crédito alegado.
A compensação de outros créditos não informados no PER/DCOMP
combatido deve ser pleiteada em novo pedido de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
AILTON NEVES DA SILVA – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.800 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914409/2006-02
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SP1.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 01a 05) do
pagamento indevido ou maior do IRPJ - cód. 6190, no montante de R$ 13.813,07,
ocorrido em 12/04/2002, com débito próprio de PIS - cód. 6912, no valor de R$
5.188,65, vencido em 13/06/2003.
A DCOMP em tela, transmitida pela interessada em 16/06/2003, foi analisada de
forma eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do Brasil -
RFB que emitiu o Despacho Decisório de fl. 06, assinado pelo titular da unidade de
jurisdição da requerente, com o seguinte teor:

Cientificada da Decisão em 27/02/2008, a contribuinte, inconformada, por meio
de seu representante legal, impugnou o despacho decisório em 14/03/2008, com
a manifestação de inconformidade de fls. 09 e 10, apresentou os documentos de
fls. 12 a 23 e alegou o seguinte:
A não homologação decorreu do fato de não terem sido encontrados os DARF(s)
mencionados nas PER/DCOMPs nos valores de R$ 13.813,07 e R$ 13.816,07. Os
referidos DARFs foram efetivamente recolhidos pela Superintendência Regional
do Departamento de Policia Federal de São Paulo em 10/04/2002 e 12/04/2002
sob o código 6190, recolhimento esse referente a prestação de serviços
igualmente liquidados nessa data. Estamos apresentado, em anexo, os DARFs
correspondentes a essas contribuições, devidamente recolhidos.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/SP1,
conforme acórdão n. 16-23.084, de 5 de outubro de 2009 (e-fl. 35), que recebeu a seguinte
ementa:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.800 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914409/2006-02
3

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DCOMP TRIBUTO RETIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO.
O imposto de renda - IRPJ, a contribuição social sobre o lucro líquido -CSLL, a
contribuição para seguridade social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP,
retidos na fonte por órgão público, somente poderá ser compensado com o que
for devido em relação à mesma espécie de imposto ou contribuição.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 56, cujos
fundamentos são reproduzidos na sequência:
A Datasist Informática SS Ltda recebeu o referido Acórdão com homologação tão
somente do valor correspondente à parcela do PIS englobada no Darf indicado, ou
seja, apenas 0,65% da base de cálculo da retenção, valor esse equivalente a RS
950,10. Data vénia, há um equívoco nessa decisão, uma vez que os créditos
apontados enquadram-se, sim, no Art. 74 da Lei no. 9.430/96, com as alterações
introduzidas pela Lei no. 10.637/2002. Mas, tal equívoco teve efetivamente uma
razão de ser. Nossa Manifestação de Inconformidade ateve-se tão somente a
demonstrar a existência dos Darfs apontados para a compensação. Porém, por
um lapso, deixou de informar que esses valores estavam disponíveis para serem
utilizados como crédito, uma vez que havia, de um lado, saldo disponível no valor
de RS 20.407,03, decorrente de saldo negativo de IRPJ no quarto trimestre de
2002, conforme demonstrativo da DIPJ retificadora referente ao exercício de
2202, enviada em 10/04/2002. Segue comprovante do envio em anexo. De outro
lado, há nessa mesma DIPJ, na Ficha 38A linha 10 -Impostos e Contribuições a
Recuperar, o valor de RS 173.286,08. Portanto, havia disponibilidade de crédito
mais que suficiente para a compensação do débito de RS 5.188,65 referente a
este Processo de cobrança. Assim sendo, com o envio da nova DIPJ retificadora
referente ao exercício de 2002, em 10/04/2008, corrigindo e informando o valor
correto de RS 20.407,03, como saldo negativo de IRPJ, portanto disponível, no 4°.
trimestre e mais os outros créditos a recuperar, solicita a Recorrente seja
homologada a total compensação referente ao PIS devido.

É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.800 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914409/2006-02
4
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, porém, desatende requisito de
admissibilidade, não podendo ser conhecido por este colegiado, conforme será explicado a seguir.

Antes de mais nada, convém trazer à baila excerto do Despacho Decisório
eletrônico que indeferiu o pedido de restituição:

Como se vê, o tipo de crédito a examinar era “pagamento indevido ou a maior”.
O acórdão recorrido deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo o direito à compensação do crédito de R$ 950,10.
Ocorre que o Recorrente não dedica uma só linha do recurso para contrapor as
razões do indeferimento parcial do crédito pleiteado no PER/DCOMP e tampouco apresenta
elementos de sua escrituração contábil-fiscal para justificar suas alegações, apenas
argumentando, em síntese, que dispõe de créditos relativos ao exercício de 2002 demonstrados
na DIPJ retificadora a serem considerados no PER/DCOMP combatido.
Entretanto, a alegação da existência de outros créditos de natureza diversa do
informado no PER/DCOMP não pode ser analisada, eis que a competência do colegiado para
exame recursal é definida pelo crédito questionado no PER/DCOMP, à luz do que dispõe o
parágrafo único do art. 48 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF):

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.800 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914409/2006-02
5
Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra decisão de 1a instância, em
processo administrativo de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
Parágrafo único. A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é
definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se
inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.

Assim, a utilização de tais supostos créditos deve ser pleiteada em novo
PER/DCOMP, sob pena de supressão de instância, além do que sua eventual alteração no presente
caso equivaleria inevitavelmente a uma retificação de PER/DCOMP a destempo, em clara violação
de atos normativos reguladores do procedimento no âmbito da administração tributária.

Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo

Por todo o exposto, não conheço do recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 100
DF CARF MF
Original